Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-82.2004.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004371-82.2004.8.11.0002
Vistos etc.
Dentre as deliberações contidas na decisão unipessoal do ID 121563484, ordenei a intimação da Defensoria Pública de Primeira Instância, por meio da Coordenação do Núcleo de Várzea Grande/MT, a fim de encaminhar o feito ao Defensor Público que atua na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para contraminutar o apelo em nome do Apelado Márcio, respeitado o prazo legal em dobro.
Portanto, o pedido feito pela Defensoria Pública no ID 125148661, no mesmo sentido do que já foi determinado, isto é, para que o processo seja remetido ao Defensor Público atuante na Vara Judiciária de origem, já deveria ter sido atendido de plano.
Às providências.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora